Tribunal: TJMT
Processo: 1022816-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022816-73.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), LENICE SILVA MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 161.725.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO – NECESSIDADE DA ANÁLISE DO INSTRUMENTO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
APLICAÇÃO DO ART. 1o, INCISO I, §1o, DO PROVIMENTO N. 004/2008/CM
–
VARA
ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência será da Vara Cível apenas quando a Ação tratar exclusivamente de matéria indenizatória, sem pedido de natureza tipicamente bancária.

RELATÓRIO

Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral e pedido de tutela antecipada n. 1033622-44.2023.811.0041.

O processo foi distribuído por sorteio ao Juízo suscitado que determinou a sua redistribuição por entender que a lide não discute matéria bancária.

O suscitante, ao contrário, aduz que é indispensável a análise do contrato firmado com a instituição financeira firmado entre as partes para concluir sobre a existência de danos morais e sobre a restituição de valores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A autora da demanda em questão afirma na inicial que contratou com o BANCO PAN S/A, em 11.10.2017, um empréstimo consignado no valor de R$4.326,00, em 49 parcelas, mas o quitou em 11.12.2022. Porém, os descontos continuaram até a data em que protocolou a ação, neste caso mais de 20 parcelas após o vencimento.

Pleiteia que sejam cessados os referidos descontos, declarada a inexistência do débito, bem como a devolução em dobro dos valores descontados com a cominação da reparação pelos danos morais sofridos.

Logo, para o deslinde da controvérsia será necessário analisar a operação realizada (contrato, forma de pagamento e encargo legais).

É evidente a competência do Juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM, visto que essa atribuição seria da Vara Cível apenas e tão somente se o pedido fosse de indenização, e não de natureza tipicamente bancária.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

(...)

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.
(N.U 1001408-26.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgamento em 4-5-2023, DJE de 5-5-2023).

Pelo exposto, julgo procedente o presente Conflito para declarar a competência do
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação n. 1033622-44.2023.811.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023